Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738701-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUI BERFORD DIAS AGRAVADO: ROBERTO BERTHOLDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUI BELFORD DIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da1a Vara Execução de Títulos extrajudiciais e Conflitos de Arbitragem que, nos autos da execução de título extrajudicial, no 0705003-90.2024.8.07.0007, que admitiu a emenda à inicial determinada pelo Juízo a quo, e, em seguida, declinou da competência para um dos Juízos das varas cíveis de Brasília. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: I. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Uma vez que não formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de autos n.o0734302-08.2024.8.07.0000, interposto pela parte executada, o trâmite processual deve prosseguir em seus ulteriores termos. II. Acolho o aditamento à Petição Inicial, para fins de conversão do presente feito executório em ação de procedimento comum (id. 210482360). Retifique-se a autuação. III. Uma vez que a ação de procedimento comum não compõe o rol de matérias previstas no art. 2o da Resolução 11/2012 do TJDFT aptas a atrair a competência desta Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, declino a competência para algum dos Juízos das Varas Cíveis de Brasília/DF. Redistribuam-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Em suas razões (ID 64023960, a parte alega que incabível a emenda à inicial, haja vista que estabilizada a relação processual com a citação da parte agravante/executada, nos autos de referência, bem como não cumpriu a decisão anterior que a havia determinado, porquanto não demonstrou, em qualquer ação de conhecimento que seja, a prova de sua pretensa atuação junto aos autos da ação ordinária no 0800065-24.2019.4.05.8308, em curso junto à 17a Vara Federal de Petrolina – PE. Argumenta, fazendo referência à decisão proferida em embargos de declaração (ID 207515337 – autos originários), é absolutamente insustentável, pois olvidou a análise de todos os argumentos que foram neles levantados, relativamente à sua incompetência funcional e quanto à impossibilidade de emenda de uma execução, quando já estabilizada a relação jurídica posta em juízo. Pondera a respeito da insistência do Juízo a quo em não examinar a assertiva de ilegitimidade passiva da parte executada, seja como réu de uma ação de execução, seja como réu de uma ação de conhecimento, uma vez que é apenas cedente de parte de seus honorários de sucumbência, os quais somente podem ser exigidos da União, seu devedor efetivo. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, diante a probabilidade das alegações e do perigo de dano ao direito ou ao processo, pelo que pede a concessão de liminar. No mérito, a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo a execução. Preparo recolhido em ID.64023369. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, a recorrente impugna decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No entanto, a decisão atacada, além de não estar elencada no exíguo rol de cabimento do recurso ora tratado, bem como não estar demonstrada hipótese de urgência, nos moldes do que apregoa a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, efetivamente, não tem conteúdo decisório. Pelo contrário, apenas atesta ou declara que a emenda determinada, foi efetivamente realizada. A propósito, eis o que o art. 203 do CPC dispõe a respeito do conceito de decisão interlocutória: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte Ademais, as questões ventiladas no presente agravo são idênticas às trazidas no bojo do agravo de instrumento outrora interposto, nos autos no 0734302-08.2024.8.07.0000, em trâmite nesta eg. 1a Turma e distribuída a esta relatoria, pelo que forçoso é o reconhecimento da preclusão consumativa. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito de decisão interlocutória que aceita emenda à petição inicial, em qualquer fase processual ou em qualquer matiz de ação. Não se vislumbra “prima facie” a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 988: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Com efeito, não restou demonstrada a urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão, até porque eventual ilegitimidade passiva, pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil1. Diante dessas considerações, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator